Tribunal: TJBA
Processo: 8044228-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044228-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: ANA CARLINA SILVA DE ALENCAR e outros (2)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADES ESCOLARES. LEI Nº 9.870/1999. INEXISTÊNCIA DE TETO LEGAL PARA REAJUSTE. INADEQUAÇÃO DO INPC COMO PARÂMETRO ÚNICO. COMPARATIVO COM IGP-M. PERIGO DE DANO INVERSO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARA REVOGAR A TUTELA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. contra decisão interlocutória que, em tutela de urgência, declarou abusivo o reajuste de 2025, limitando-o a 4,77% (INPC/2024), determinou a readequação das mensalidades com aplicação dos percentuais de 2019 a 2025 e fixou o valor anual de R$ 11.158,34 para 2025, além de impor abstenção de cobranças superiores sob pena de multa, ajuste das parcelas já faturadas em 5 dias úteis com multa diária e autorização de compensação de diferenças. A agravante arguiu, em síntese, inexistência de teto legal para reajustes (Lei nº 9.870/1999), prescrição quanto a 2019/2020 e à base de 2018, litispendência/coisa julgada para um dos autores, ausência de discriminação entre alunos, ingresso recente de parte dos autores, violação à boa-fé pelos consumidores, inadequação de INPC/IPCA, alegou que o IGP-M acumulado seria inferior aos reajustes no período, destacou parecer técnico contábil do MPBA favorável à legalidade do reajuste de 2024, aumento expressivo de custos (COAPES), autonomia universitária e perigo de dano inverso. Efeito suspensivo deferido em decisão monocrática; contrarrazões ausentes.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) delimitar a extensão do conhecimento do agravo quanto a prescrição, litispendência e coisa julgada não examinadas na origem; (ii) definir se há teto legal para reajuste de mensalidades escolares na Lei nº 9.870/1999; (iii) estabelecer se índices inflacionários gerais (INPC/IGP-M) podem, por si, parametrizar a aferição de abusividade dos reajustes; (iv) apreciar o risco de dano inverso diante da multiplicidade de ações e dos impactos financeiros à atividade educacional.

III. Razões de decidir

1. Reconhece-se a impossibilidade de conhecimento, em agravo, de matérias de prescrição, litispendência e coisa julgada não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A Lei nº 9.870/1999 disciplina de forma cogente as anuidades escolares e não estabelece teto de reajuste; exige que o valor do período subsequente tenha como base a última parcela do período anterior e que os aumentos se sustentem em justa causa comprovada por planilha de custos (art. 1º e §§ 1º e 3º).

3. O INPC mostra-se inadequado como parâmetro único para mensurar custos próprios de instituição de ensino, por refletir a variação de preços da cesta de consumo de famílias assalariadas de menor renda, distinta da estrutura de despesas acadêmico-administrativas.

4. O IGP-M, embora mais abrangente para medir variação de preços na economia, não autoriza indexação automática das mensalidades, pois a legalidade do reajuste depende de demonstração concreta de variação de custos com pessoal e custeio (planilha), podendo envolver investimentos, expansão e fatores específicos do serviço educacional.

5. A análise dos documentos do agravo indica que, no período de 2019 a 2025, houve flutuações em que os reajustes da IES foram, em anos, inferiores a índices de mercado (v.g., 2021: 2% ante 23,14% do IGP-M) e, no acumulado, inferiores ao IGP-M referido, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a conclusão automática de abusividade por comparação inflacionária isolada.

6. O parecer técnico do Ministério Público do Estado da Bahia (ID nº 87559905) confere verossimilhança à tese de legalidade, ao menos quanto ao reajuste de 2024.

7. A tutela de urgência que impõe limitação por índice geral, sem oitiva da instituição e sem lastro em planilha de custos, revela probabilidade jurídica insuficiente e cria perigo de dano inverso relevante, diante de impactos no custeio da atividade e do risco de ressarcimentos vultosos aos próprios alunos em caso de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido para revogar a tutela liminar concedida na origem.

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 9.870/1999 não fixa teto para reajuste de mensalidades escolares e exige justa causa demonstrada por planilha de custos, tendo por base a última parcela do período anterior.

2. Índices inflacionários gerais (como o INPC) não constituem parâmetro único idôneo para aferição de abusividade de reajustes de instituições de ensino superior.

3. Matérias de prescrição, litispendência e coisa julgada não apreciadas na origem não são conhecidas no agravo, para evitar supressão de instância.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §§ 1º, 3º, 4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044228-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como agravada ANA CARLINA SILVA DE ALENCAR e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER EM PARTE E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03